Tribunal: TJMT
Processo: 1005202-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005202-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 616.925.061-53 (AGRAVADO), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO -

INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
- VIABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Aplica-se a
inversão
do
ônus
da
prova
se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005202-55.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito, deferiu a inversão do ônus da prova, “
devendo a requerida colacionar aos autos o contrato de consórcio firmado com o requerente, conforme facultado no item “3” do id. 104325466”
.

A agravante alega que “
não há como determinar a inversão do ônus da prova pelo simples fato de a relação havida entre as partes ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque não restou evidenciada qualquer dificuldade/impossibilidade técnica, jurídica, econômica etc da Agravada em produzir as provas constitutivas do seu direito”
.

Aduz que não foi demonstrada a probabilidade do direito nem a hipossuficiência.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 161991696).

Contraminuta no ID. 165129663.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o deferimento da inversão do ônus da prova.

O
art. 6º, inciso VIII, do CDC, enuncia que é garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”
.

Nestes autos, é evidente a hipossuficiência técnica da autora, visto que a parte contrária é empresa de grande porte. Ademais, o contrato em questão foi celebrado pelo seu marido, já falecido, o que dificulta ainda mais o seu acesso a esse documento e aos demais, necessários à resolução da demanda.

Assim, é clara a desproporção do ônus probatório, o que autoriza a inversão.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL - URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - DECISÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015 DO CPC – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – RESP 1.696.396/MT – PRELIMINAR REJEITADA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – ART. 330, §2º, DO CPC - POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL –
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
- CABIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6º, VIII, DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O rol de cabimento do Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é de taxatividade mitigada. Assim, se demonstrada a urgência da questão apresentada e a ineficácia da sua discussão apenas em Apelação, ele deve ser admitido (REsp 1.696.396/MT).

Nas Ações Revisionais a parte tem de indicar as cláusulas contratuais que pretende discutir, bem como o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da inicial (art. 330, §2º, do CPC). Se não o fizer, deve ser determinada a sua emenda, e o não cumprimento desse comando judicial ensejará seu indeferimento.

Aplica-se a
inversão
do
ônus
da
prova
se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
(N.U 1002073-47.2020.8.11.0000, julgamento em 29/4/2020, DJE de 5/5/2020.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023